Tribunal: TJSP
Processo: 2298154-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liminar
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão agravada que deferiu a inclusão da agravante no polo passivo de execução ajuizada pelas agravadas contra pessoa jurídica terceira. Erro de fato. Inocorrência. Compulsando os autos originários e a r. decisão agravada, tem-se que se tratou de análise específica voltada à pessoa jurídica agravante e não relativa a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão agravada que deferiu a inclusão da agravante no polo passivo de execução ajuizada pelas agravadas contra pessoa jurídica terceira. Erro de fato. Inocorrência. Compulsando os autos originários e a r. decisão agravada, tem-se que se tratou de análise específica voltada à pessoa jurídica agravante e não relativa a nenhuma terceira pessoa. Presença dos requisitos do art. 50, CC. Inexistência de bens passíveis de penhora, com formação de grupo econômico e prova de abuso de personalidade por desvio de finalidade e confusão patrimonial, conforme, ademais, já reconhecido por esta instância em julgamento de recurso anterior, que deferiu arresto de bens da agravante.
RECURSO NÃO PROVIDO.